Tribunal: TJSP
Processo: 0002752-34.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Prescrição do fundo de direito afastada pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.530.400/SP – Retorno dos autos à esta E. 4a Câmara de Direito Público para análise da questão de fundo – Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Inadmissibilidade – Precedentes desta Colenda Quarta

Ementa:
Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Prescrição do fundo de direito afastada pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.530.400/SP – Retorno dos autos à esta E. 4a Câmara de Direito Público para análise da questão de fundo – Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Inadmissibilidade – Precedentes desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência da ação mantida – Desprovimento do recurso.